Tribunal: TJBA
Processo: 8060244-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060244-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: BRIZA PINTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELIVELTON MOTA PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE PESSOA TRANS À RETIFICAÇÃO DE NOME E GÊNERO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ASTREINTES
. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Briza Pinto de Souza, deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira procedesse, no prazo de cinco dias, à alteração do nome da autora em todos os seus cadastros, registros e sistemas internos e externos, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinando a alteração do nome da parte autora nos registros da instituição financeira; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada e a necessidade de estipulação de limite máximo para as astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A autora comprovou, nos autos, a alteração de seu prenome e gênero em documentos oficiais, como certidão de nascimento, carteira de identidade e cartão bancário, demonstrando probabilidade do direito à atualização cadastral conforme reconhecido pelo STF no Tema 761 (RE 670.422/RS).

2. A recusa ou omissão da instituição bancária em atualizar os registros internos mesmo diante da documentação hábil configura risco de dano irreparável, ante os constrangimentos decorrentes da exposição ao nome anterior.

3. A imposição de multa diária como meio coercitivo mostra-se adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo instrumento legítimo de tutela da eficácia da medida.

4. Contudo, o valor originalmente fixado em R$ 500,00 por dia revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para R$ 100,00 diários, a fim de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A ausência de limite máximo para a multa diária enseja risco de enriquecimento sem causa, devendo ser estabelecido o teto de R$ 20.000,00 para as
astreintes,
conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação imposta é razoável e compatível com a natureza da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão primeva, tão somente para reduzir o valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) e estabelecer o limite máximo do valor das
astreintes
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento:

1. O transgênero tem direito fundamental à retificação de nome e gênero nos registros civis e privados, inclusive em instituições financeiras, independentemente de decisão judicial específica, bastando a apresentação dos documentos atualizados.

2. A multa cominatória (
astreintes
) deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida e limitada para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 300 e 537; CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 670.422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.08.2018; TJ-SP, AI 2252377-61.2022.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 16.02.2023; TJ-PR, AI 0046223-53.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 11.11.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a decisão primeva, tão somente para reduzir o valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) e estabelecer o limite máximo do valor das
astreintes
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09